Tribunal: STF
Processo: Súmula 502
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 502

Na aplicação do art. 839 do Código de Processo Civil, com a redação da Lei 4.290, de 5-12-1963, a relação valor da causa e salário mínimo vigente na capital do Estado, ou do Território, para efeito de alçada, deve ser considerada na data do ajuizamento do pedido.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula destituída de fundamento constitucionalAgravo de Instrumento - Alegação de ofensa a coisa julgada - Inocorrência - Divergência jurisprudencial com súmula revestida de fundamento legal (Súmula 502/STF) - Inadmissibilidade do RE - Recusa de prestação jurisdicional não configurada - Princípio da legalidade - Ausência de conflito direto com o texto constitucional - Descabimento do apelo extremo - Agravo improvido.[AI 126.187 AgR, rel. min.Celso de Mello, 1ª T, j. 28-3-1995,DJde 1-9-1995.]"}]